Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-31.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PERÍCIA. CONCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissões inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. Apesar da responsabilidade objetiva a concessionária, a perícia judicial concluiu pela ausência de nexo entre os danos e o fornecimento de energia. Em verdade, os danos nos eletrodomésticos foram causados por descargas atmosféricas e por falta de proteção da unidade consumidora; portanto, não é possível imputar a responsabilidade à parte embargada.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.